Tribunal: TJPA
Processo: 0802656-79.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802656-79.2023.8.14.0015

APELANTE: JOSE FERREIRA GUEDES NETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. CONCESSÃO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por devedor em face de sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em favor do credor fiduciário e condenando o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. O apelante pleiteia a concessão da justiça gratuita e a reforma da sentença quanto à condenação em verbas sucumbenciais, alegando inexistência de mora e vulnerabilidade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à concessão da justiça gratuita; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de custas, despesas e honorários deve ser afastada em razão de suposta quitação da dívida antes da efetivação da medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada diante de prova robusta em contrário.

4.

Inexistindo nos autos elementos que indiquem a capacidade financeira do apelante, e considerando sua declaração de vulnerabilidade econômica, é devido o deferimento da justiça gratuita, com a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência (art. 98, § 3º, do CPC).

5.

A mora do devedor em contrato de alienação fiduciária se presume pelo simples vencimento da parcela contratual, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69, sendo irrelevante eventual alegação de dificuldade no pagamento ou tentativa posterior de negociação.

6.

O inadimplemento contratual legitima a propositura da ação de busca e apreensão e a condenação do devedor nas verbas de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, 98, § 3º, e 99, §§ 2º e 3º; Decreto-lei 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 6 (Res. 003/2012 – DJ nº 5014/2012, 24/4/2012).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ FERREIRA GUEDES em face da sentença proferida nos autos da
ação de busca e apreensão com pedido liminar
, movida por BANCO BRADESCO S/A, que julgou procedente o pedido formulado pela instituição financeira.

Eis o teor da parte dispositiva, após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo autor:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida pelo requerente, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., e com fulcro no art. 3º, § 1º do Decreto-lei 911/69 torno definitiva a liminar de busca e apreensão deferida para declarar consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo MARCA/MODELO: FIAT IDEA ATTRACTIVE (CREATIVE); COR:VERMELHA ; ANO FAB/MOD: 2011/2012; CHASSI: 9BD135019C2191462; RENAVAM: 338499873; PLACA: OBY2E36; UF: PA., no patrimônio do autor e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015.

Fica o processo resolvido com julgamento de mérito, consoante preconiza o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% do valor do débito, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC. P.R.I.

Após trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: (i) que não deu causa à demanda, pois já havia negociado a dívida e quitado as parcelas vencidas antes da efetivação da medida de busca e apreensão, razão pela qual entende indevida sua condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios; (ii) que a inadimplência decorreu exclusivamente da conduta do banco recorrido, que deixou de emitir boleto para pagamento, exigindo quitação mediante débito em conta bancária, a qual estava indisponível; (iii) que o veículo apreendido se trata de instrumento de trabalho, sendo a sua perda prejudicial à sua subsistência; (iv) que o apelante se encontra em situação de vulnerabilidade econômica, vive de “bicos” e não possui vínculo empregatício, razão pela qual requer o deferimento da justiça gratuita; (v) que o recurso seja recebido com efeito suspensivo quanto à condenação imposta.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença apenas no tocante à condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, e o deferimento do pedido de justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

Recebi os autos por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 25 de setembro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das Razões Recursais

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante, bem como à legalidade da sua condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos autos de ação de busca e apreensão com fundamento em contrato de alienação fiduciária em garantia.

Passo a analisar.

Compulsando os autos, verifico que o apelante requereu expressamente a gratuidade da justiça tanto em primeiro grau quanto nas razões recursais, alegando ser pessoa hipossuficiente, sem vínculo empregatício e exercendo atividades informais para prover o sustento próprio e de sua família. Tal alegação não foi infirmada por elementos probatórios robustos nos autos, devendo prevalecer a presunção legal de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3º, do CPC.

Não obstante o juízo a quo tenha indeferido o pedido com fundamento no art. 99, § 2º, do CPC, a meu entender, a não concessão da justiça gratuita pelo magistrado sentenciante está em dissonância com o entendimento sumulado por este Tribunal de Justiça e com o art. 99 do CPC, no sentido de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência só deve ser afastada caso haja provas nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente, conforme se verifica:

Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12), deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula n. 6).

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso dos autos, inexiste qualquer elemento probatório que indique a capacidade econômica do requerido, ora apelante. Muito pelo contrário, a declaração de hipossuficiência, que por si só já goza de presunção de veracidade, e a inadimplência do contrato de alienação fiduciária, são suficientes a demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e a consequente suspensão da exigibilidade da condenação em custas.

Assim, merece reforma a sentença atacada, no que tange ao indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, para que fique suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC/2015, em razão de ser a parte recorrente merecedora da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Porém, não merece prosperar a alegação do apelante no sentido de que não deu causa à demanda, pois teria quitado as parcelas devidas antes da efetivação da apreensão. A análise dos autos revela que houve sim inadimplemento contratual, com mora configurada, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69, o que ensejou a execução da garantia fiduciária.

A jurisprudência é firme no sentido de que a mora é presumida pelo simples vencimento da parcela contratual, sendo desnecessária a demonstração de culpa ou resistência à quitação por parte do credor.

Ademais, o próprio apelante reconhece a existência de ao menos uma parcela em aberto e admite que não houve quitação integral antes da propositura da demanda, o que reforça a conclusão de que
deu causa à ação judicial
, legitimando a condenação às verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

A eventual negociação posterior ou tentativa de regularização não afasta o direito do credor à busca e apreensão, tampouco exonera o devedor das consequências processuais de sua inadimplência inicial.

Por todo o exposto, conheço a Apelação e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para suspender a exigibilidade da condenação sucumbencial imposta pelo Juízo
a quo
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

Mantenho o restante da sentença por seus próprios termos.

É o voto.

Belém, 25 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025